Tribunal: STF
Processo: HC 54976
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-15
Data de publicação: 1976-03-15

Ementa:
- 1) É INADMISSÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO. DO CRIME, EM SEGUNDA INSTÂNCIA, QUANDO SE TRATA DE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (SÚMULA 453).
2) DEVE SER MOTIVADO, ANALISANDO CUMPRIDAMENTE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, ACÓRDÃO QUE REFORMA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDADA EM INSUFICIÊNCIA DE PROVA.
3) HABEAS CORPUS DEFERIDO PARA ANULAR-SE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E DETERMINAR-SE A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.